Tribunal: TJES
Processo: 0010261-70.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010261-70.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HABICON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OMISSÃO: ACOLHIDA COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS. ERRO DE ENDEREÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que, ao apreciar recurso de Apelação Cível interposto pelo Município, deixou de analisar o recurso da parte embargante, relativo à anulação de autos de infração e inscrições em dívida ativa decorrentes de multas administrativas por limpeza e conservação de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no julgado anterior quanto à apreciação do apelo da parte embargante; (ii) definir a validade de notificação por edital sem esgotamento das tentativas de notificação pessoal; (iii) analisar a nulidade de notificações enviadas a endereço antigo após atualização cadastral e de inscrições em dívida ativa com recurso administrativo pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de apreciação do recurso de apelação interposto tempestivamente pela parte embargante configura omissão, sanável via embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão anterior e proceder a novo julgamento simultâneo dos recursos.

4)
A notificação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas após a frustração comprovada das tentativas de intimação pessoal ou postal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5)
O envio de notificações para endereço diverso do constante no cadastro atualizado da Administração, após comunicação formal de mudança de domicílio, acarreta a nulidade dos atos administrativos sancionadores.

6)
A pendência de julgamento de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário ou não tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e a prática de atos executórios, por aplicação analógica das garantias do processo tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de Apelação do Município desprovido. Recurso de Apelação da empresa provido.

Tese de julgamento:

1. Omissão quanto à apreciação de recurso tempestivo enseja o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

2. A validade da notificação por edital depende do esgotamento prévio dos meios de localização pessoal do devedor.

3. São nulas as notificações enviadas para endereço desatualizado quando a Administração possui ciência inequívoca da alteração cadastral.

4. É nula a inscrição em dívida ativa realizada enquanto pendente recurso administrativo com efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LV do art. 5º. CTN, inciso III do art. 151. CPC, inciso II do art. 1.022 e §§ 2º, 3º e 11 do art. 85. Lei Municipal nº 5.086/2000.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5012382-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 01.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO DOS EMBARGOS

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, assiste razão à Embargante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a existência de Apelação Cível interposta pela empresa Habicon Engenharia, tempestiva e devidamente preparada, que não foi objeto de relatório ou voto no julgamento anterior.

O Acórdão embargado (Id. 15118810), por lapso, restringiu-se ao exame do apelo do Município, incorrendo em
omissão
(art. 1.022, II do CPC) que compromete a integridade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, considerando que o acolhimento das teses da recorrente possui potencial para alterar o resultado do julgamento e a distribuição dos ônus sucumbenciais, imperioso se faz atribuir
efeitos infringentes
aos presentes embargos para anular o acórdão anterior e proceder a um novo julgamento simultâneo de ambas as Apelações Cíveis, garantindo a unicidade do provimento jurisdicional.

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame dos apelos.

- RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (1º APELANTE)

Cinge-se a controvérsia à validade dos autos de infração lavrados pelo
Município de Vitória
contra
Habicon Engenharia e Comércio Ltda.
, por suposto descumprimento das normas municipais relativas à limpeza e conservação de imóveis.

Pretende o recorrente a reforma da sentença que reconhecera a nulidade dos Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, bem como das respectivas inscrições em dívida ativa, sob o fundamento de que ausente a comprovação de notificação pessoal válida da administrada, nos moldes exigidos pela Lei Municipal nº 5.086/2000.

Não assiste razão ao apelante.

Consoante delineado nos autos, a empresa recorrida fora autuada em diversas ocasiões por descumprimento das normas municipais relativas à limpeza e conservação de imóveis, especialmente a ausência de edificação de muros e realização de capina.

No entanto, com relação específica aos Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, a sentença reconhecera a nulidade diante da ausência de demonstração de tentativa válida de notificação pessoal da administrada.

Pois bem.

De acordo com a legislação municipal, é condição para a validade do auto de infração que a notificação ao infrator seja realizada pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento (AR), sendo permitida a intimação por edital apenas após esgotadas as tentativas anteriores.

In casu
, os autos de infração anulados tiveram as notificações efetivadas diretamente por meio de edital, sem que o Município demonstrasse, documentalmente, a frustração da tentativa de intimação pessoal, por devolução de correspondência ou recusa de recebimento.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a intimação editalícia, embora admitida em casos excepcionais, exige a comprovação de diligência prévia para localização do administrado, sob pena de nulidade do procedimento punitivo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É de se conferir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, §3º DA LEI N. 6.830/1980. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo a citação na execução fiscal recebida por terceiro, o executado deve ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980, o que não logrou êxito. 2. A despeito de frustrada a intimação por oficial de justiça, não houve tentativas, pelo agravante, de localização do agravado através de outros meios, a exemplo de pedido para encaminhamento de ofícios a órgãos públicos, antes de pugnar pela via editalícia. 3.
Conforme jurisprudência pátria, a intimação editalícia consiste em modalidade excepcional, que somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento de outros meios para a localização da parte adversa, o que não se verifica na hipótese sub examine, circunstância que impõe a manutenção da decisão vergastada. 4. Recurso desprovido.
Data: 01/Aug/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012382-38.2023.8.08.0000 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, os documentos acostados aos autos não comprovam que o
Município
adotara diligências mínimas para localizar a empresa antes de recorrer à notificação por edital.

Não há prova de que a correspondência enviada tenha sido devolvida com a anotação de "recusado" ou "não localizado", tampouco se demonstrou que os endereços utilizados estavam atualizados ou condizentes com o domicílio efetivo da autuada.

A ausência desses elementos inviabiliza o uso válido da notificação ficta, por edital, que exige, como condição imprescindível, o esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Portanto, irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a nulidade destas infrações específicas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

DO RECURSO DA HABICON ENGENHARIA (2ª APELANTE)

A empresa apelante visa a reforma da sentença quanto aos 43 autos de infração remanescentes, julgados válidos na origem.

Sustenta:
(i)
nulidade das notificações enviadas para endereço antigo após atualização cadastral; e
(ii)
nulidade da inscrição em dívida ativa de débitos com recurso administrativo pendente.

Acolho a pretensão recursal.

i) Da Nulidade por Erro de Endereçamento (Ofício nº 27/2010)

Cinge-se a controvérsia a definir a validade das notificações enviadas ao antigo endereço da empresa após a comunicação de mudança.

A prova documental carreada aos autos é contundente.

O
Ofício nº 27/2010 (Fls. 173)
, emanado da própria Secretaria de Fazenda do Município, certifica expressamente:

"[...] consta registrado em nosso cadastro [...] que em data de
04.03.2009 houve alteração do endereço
[...] para Rua Italina Pereira Motta, nº 440, sala 202, Jardim Camburi".

Ora, o envio de notificação para endereço sabidamente diverso daquele constante no cadastro atualizado da Administração configura vício formal grave.

Não se pode exigir que o administrado exerça seu direito de defesa se a ele não é dada ciência válida do ato sancionador.

A partir de
04/03/2009
, data em que a Administração reconhece a alteração cadastral, todas as notificações enviadas para o endereço antigo (ou para endereço de terceiros, como alegado quanto à Construtora Conmar) são
nulas de pleno direito
, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

ii) Da Suspensão da Exigibilidade (CDAs nºs 3519/09 e 3857/09)

No tocante aos Autos de Infração nºs 3519/2009 e 3857/2009, verifica-se que foram inscritos em Dívida Ativa a despeito da existência de recursos administrativos pendentes de julgamento.

Tal conduta afronta a literalidade do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional
, aplicável analogicamente às multas administrativas por força do devido processo legal. A pendência de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito, impedindo sua inscrição em Dívida Ativa e a deflagração de atos executórios.

A inscrição prematura em Dívida Ativa retira do título a certeza e a exigibilidade necessárias, impondo-se a declaração de sua nulidade.

3. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Diante do novo desfecho da lide, com o acolhimento integral das teses da empresa
Habicon Engenharia
(seja pela via da nulidade por edital, seja pelo erro de endereço ou suspensão da exigibilidade), impõe-se a
inversão dos ônus da sucumbência
.

O
Município de Vitória
,
ora sucumbente na totalidade dos pedidos, deverá arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o zelo profissional, a complexidade da causa (que tramita desde 2011) e o trabalho adicional em grau recursal, fixo os honorários em
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e anular o Acórdão anterior (Id. 15118810).

Em ato contínuo, procedendo ao novo julgamento dos recursos de apelação:

1.
N
ego

provimento
ao Recurso de Apelação do
Município de Vitória
;

2.
D
ou provimento
ao Recurso de Apelação da
Habicon Engenharia
e Comércio Ltda.
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de:

- Todos os Autos de Infração e respectivas notificações expedidos para endereço diverso do cadastrado (Rua Italina Pereira Motta) após a data de
04/03/2009
;

- Os Autos de Infração nºs 3519/2009 e 3857/2009, bem como suas respectivas inscrições em Dívida Ativa, por violação à suspensão da exigibilidade (art. 151, III, CTN).

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.